Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-40.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005244-40.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; NEGOU PROVIMENTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - NULIDADE SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CUSTAS - REEMBOLSO - FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO DEVIDO - REDUÇÃO PELA METADE – ART.
90
,
§ 4º
, DO
CPC
– PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ART.
85
,
§ 3º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

-
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É assente na jurisprudência do STJ e deste Tribunal o entendimento de que, na hipótese em que julgado extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o princípio da causalidade, deverá arcar com os encargos processuais a parte que deu causa à instauração da ação.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no
parágrafo 8º
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento
do
recurso
especial 1850512/SP, em sede de
recursos
repetitivos (Tema nº 1076).

Considerando que houve reconhecimento do pedido de perda do objeto, com a extinção da ação sem resolução do mérito, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art.
90
,
§ 4º
do
CPC
.

Nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, necessário observar os percentuais estabelecidos nas faixas do § 3º, art.
85
, do
Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos
de apelação cível, interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande -MT, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo nº
1005244-40.2019.8.11.0002
, julgou
extinto o processo em razão da
perda do objeto
, uma vez que o próprio Tribunal de Contas, por meio de acórdão posterior, reconheceu a rescisão da decisão original que impunha o ressarcimento, isentando o autor da responsabilidade, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

O Estado de Mato Grosso argumenta que, tendo reconhecido a procedência do pedido do autor no curso do processo, conforme artigo 90, §4º, do CPC, os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos pela metade, uma vez que a Fazenda Pública manifestou concordância com a extinção do feito. Subsidiariamente, o apelante requer que, caso a redução pela metade não seja aceita, os honorários sejam fixados com base no
princípio da equidade
, evitando a imposição de valores excessivos, conforme o artigo 85, §8º, do CPC.

O Município de Várzea Grande argumenta que a sentença deve ser reformada, especialmente no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Alega que não deu causa à ação, já que a execução fiscal promovida foi baseada em títulos executivos válidos e regulares à época do ajuizamento. Somente posteriormente, o acórdão do Tribunal de Contas foi rescindido, o que levou à perda superveniente do objeto da demanda.

O município defende que a sua atuação estava em conformidade com as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e que a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal foram medidas necessárias para o cumprimento da decisão da Corte de Contas. Com base no
princípio da causalidade
, o apelante sustenta que não deve arcar com os honorários, uma vez que agiu conforme a legalidade e não foi o responsável pela perda do objeto da ação.

Por fim, o Município pede a reforma da sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base nos argumentos apresentados.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (id.195539015).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto

(id. 19663968), se absteve de emitir parecer ante a ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recursos
de apelação cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande -MT, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, julgou
extinto o processo em razão da perda do objeto, condenando os requeridos de forma solidária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Tratam os autos, na origem, de ação anulatória proposta por
Sebastião dos Reis Gonçalves
, com pretensão de desconstituir a condenação do autor à sanção de restituir valores aos cofres públicos conforme determinação do Acórdão nº 5.964/2013 – TP, bem como do procedimento de cobrança instaurado pela Municipalidade através do Ofício nº 029/201/PGMVG/PFISCAL.

No curso da demanda o autor/recorrido noticiou que o e. TCE/MT em julgamento realizado em 05/2022, rescindiu o Acórdão impugnado de n.º 5.964/2013-TP. Com base nisso, pleiteou a extinção desta ação anulatória sem resolução de mérito, por não mais subsistir o interesse de agir.

Diante da perda do objeto da ação, o magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando os demandados de
forma solidária
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra essa sentença os demandados apresentaram recurso, restringindo-se, no entanto, a impugnar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Pela detida análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao Município apelante, explico.

Em razão da extinção do feito sem resolução de mérito, não há que se falar em sucumbência, mas em aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve ser responsável pelas custas processuais e honorários advocatícios aquele que tiver dado causa à instauração do processo e à sua extinção sem apreciação do mérito.

De fato, é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, na hipótese em que julgado extinto o processo sem resolução de mérito por perda de objeto, tendo em vista o princípio da causalidade, deverá arcar com os encargos processuais a parte que deu causa à instauração da ação.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. MULTA DO ART.8º DA LEI 13.254/16. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 753/2016. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DA AÇÃO, AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DO FATO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do STJ, em caso idêntico ao dos presentes autos, "se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em consequência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo" (STJ, REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019).

Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019.) Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. IV. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AgInt no REsp 1721497/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Igualmente, o art. 85, §10 do CPC, estabelece:
"Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

Com visto, acórdão n° 5964/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE, condenou o autor/recorrido e outros a restituírem o valor de R$ 2.998.215,71 (dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e um centavos) aos cofres públicos, já devidamente atualizado, em razão do suposto pagamento indevido no processo administrativo de restituição de indébito, realizado em favor da empresa Gemini Projetos, Incorporações e Construções Ltda.

Ocorre que o próprio TCE/MT, ao julgar o Pedido de Rescisão Nº 51.314-8/2021, em 05/2022, rescindiu o acórdão n° 5.964/2013-TP e excluiu a condenação de ressarcimento ao erário (id. 195538994).

No caso concreto e específico, o fato que deu causa à perda do objeto do pedido inicial e do interesse processual do autor nestes autos foi à rescisão do acórdão n° 5.964/2013-TP, pela própria Corte de Contas.

É inconteste, portanto, que os demandados, ora apelantes, deram causa ao ajuizamento da ação devendo, por conseguinte, arcar com os honorários de sucumbência.

Quanto ao tema, já se manifestou, também, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se ação popular que foi julgada extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir em razão da anulação, pela própria Administração Pública, do ato impugnado. A extinção ocorreu antes da triangulação do feito, ou seja, antes mesmo da citação da parte recorrida. 2. No entanto, pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda - no caso, considerando o exercício da autotutela administrativa no mesmo sentido do que foi propugnado pelo autor-recorrente, fica evidente que a causa da ação é de responsabilidade dos réus apontados, a quem compete arcar com os honorários, independentemente do julgamento sem resolução do mérito. 3. Ganha relevância, ainda, o fato de que, apesar de não ter havido a citação dos réus, os mesmos chegaram a ser intimados do teor de medida liminar. 4. Recurso especial provido, devendo os autos retornarem à origem para a fixação de honorários advocatícios. (STJ. REsp nº 916.611/SP. Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. Julgado em 02/09/2010. DJE 04/10/2010)

Por todo o exposto, é certo que
não
foi a parte autora quem deu causa à ação e à superveniente perda de objeto, mas sim os demandados, ora apelantes.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor-apelado que atuou no feito, nos termos do
art
. 85, §§ 1
o
, 2
o
e 3
o
, inciso II, do CPC/2015.

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, destaco que o Código de Processo Civil estabeleceu percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
(...) [Destaquei]

E, definindo o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, acima transcrito, foi fixado o Tema nº 1.076, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, assim dispondo:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[Destaquei]

Como se vê, o STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, fundamentada na elevação do valor da condenação, ou da causa, ou do proveito econômico da demanda,
não é permitida
, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no CPC, art. 85, §§2º ou 3º (a depender da participação da Fazenda Pública), os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Portanto, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, implica em violação aos §§ 2.º e
3.º
, do artigo
85
, do
Código de Processo Civil
, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, verifico que os demandados-apelantes foram condenados de forma solidária ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$
3.146.285,69)
.

No entanto, verifica-se que o valor atribuído à causa ultrapassa o valor de 2.000 (dois mil) salários mínimos,
de modo que se revela razoável a fixação do percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa
, porquanto dentro do limite regulamentado pelo §3º inciso III, do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

Assim, em sede de remessa necessária,
entendo que deve ser readequado a verba honorária para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, considerando que não houve condenação em pecúnia e não estimado o proveito econômico obtido, está dentro do patamar regulamentado no inciso III, do §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil e em consonância com as diretrizes fixadas pelo STJ.

Com efeito, verifica-se que houve reconhecimento do pedido de perda do objeto pelos demandados-apelantes, de sorte que tenho que os requisitos necessários para a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, foram preenchidos
.

Nesse sentido, o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE QUE NÃO SERÁ APRESENTADA CONTESTAÇÃO AO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA
METADE
.
ART
.
90
, § 4º, DO CPC.

1. A decisão monocrática, quando muito, apenas deixou de citar a existência de precedentes jurisprudenciais, mas eles existem, são anteriores à data do julgamento monocrático e referem-se à matéria controvertida (exegese do
art
.
90
, § 4º, do CPC). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.877.102/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 27.11.2020 e AgInt no REsp 1.679.739/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 5.9.2019.

2. Ademais, o entendimento jurisprudencial adotado no STJ é o de que a submissão da matéria controvertida a Turma, por meio do Agravo Interno, afasta a possibilidade de ofensa ao princípio da colegialidade, razão por que não há nulidade a ser decretada.

3. No que diz respeito à aplicação do
art
.
90
, § 4º, do CPC, como bem observado no Tribunal a quo, embora não tenha havido "expressa" manifestação de concordância com o pedido deduzido na ação, a Fazenda do Estado do Paraná ingressou nos autos apenas para informar que deixaria de apresentar contestação porque havia ato administrativo do Poder Executivo local dispensando a prática do referido ato processual, prontificando-se a extinguir o crédito tributário tão logo intimada da sentença favorável à parte autora (ora agravante). Na sequência, a Corte estadual confirmou que a demanda tramitou por apenas três meses, tendo o ente público providenciado a baixa do crédito tributário logo após intimado da sentença do juízo do primeiro grau.

4
. Nas circunstâncias peculiares do caso, acima relatadas, agiu com acerto o Tribunal a quo, pois atitude em sentido contrário implicaria comprometimento da finalidade perseguida pela norma, que é a redução da litigiosidade, conduta a que inquestionavelmente aderiu a Fazenda Pública no caso em apreço.

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1903180/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021)

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– CANCELAMENTO DA CERTIDÃO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA
METADE
– CABIMENTO – ARTIGO
90
, §4º DO CPC.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do
art
.
90
do CPC/2015. (N.U 1005273-87.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Ante ao exposto, conheço dos recursos e:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Várzea Grande;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, determinando a diminuição pela metade dos honorários advocatícios, com fulcro no art. 90, §4°, do NCPC;

c)

Em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para fixar, a título de honorários sucumbenciais, o percentual equivalente a
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo
85
,
§ 3
º,
I
II, do
CPC
,
os quais devem ser reduzidos pela metade (2,5%)
,
na forma do art. 90, §4°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024